Tribunal: TJDFT
Processo: 0711033-73.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Contrato de telefonia móvel. Pagamento em atraso. Cancelamento definitivo do serviço. Ausência de notificação prévia ao consumidor. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado (ID 79738928) interposto pelo autor contra a sentença de improcedência dos pedidos iniciais (ID 79738917) de restabelecimento de linha telefônica e indenização por danos morais.
1.1. Em suas razões recursais, o recorrente alega a nulidade do cancelamento de sua linha telefônica, sustentando a ausência de notificação prévia e formal sobre a rescisão contratual definitiva. Afirma que, apesar de suas diversas tentativas de regularizar o débito desde setembro/2024, a empresa recorrida não forneceu os meios necessários para o pagamento, culminando na negativação de seu nome e no cancelamento abusivo do serviço após a quitação da dívida. Pede a reforma da sentença para que a linha seja reativada nas condições originais e para que a ré seja condenada à reparação por danos morais.
1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 79738931).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) houve falha na prestação do serviço da empresa de telefonia em razão do cancelamento definitivo do serviço de telefonia do autor sem a devida notificação prévia; (ii) se houve dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, CDC).
6. É incontroverso o inadimplemento de faturas pelo autor, que, por sua vez, acostou aos autos o comprovante de pagamento do débito em 31.05.2025 (ID 79736298). A empresa ré, por sua vez, alega a licitude do cancelamento da linha, que teria ocorrido em 06.05.2024, em razão da inadimplência prolongada. 6.1. A ré, contudo, limitou-se a alegar a regularidade do procedimento de cancelamento, todavia, não comprovou a prévia e formal notificação ao consumidor acerca da rescisão definitiva do contrato, ônus que lhe incumbia.
7. Conforme a Resolução n. 632/2014 da ANATEL, vigente à época dos fatos (arts. 90 a 97), a suspensão dos serviços por inadimplência deve seguir um rito escalonado. Transcorridos 15 (quinze) dias da notificação do débito, o consumidor pode ter o serviço parcialmente suspenso. Após 30 (trinta) dias da suspensão parcial, pode ocorrer a suspensão total e, somente após 30 (trinta) dias desta, o contrato de prestação de serviço pode ser rescindido. Apenas depois da rescisão, e com o envio de comprovante escrito ao consumidor, a prestadora poderá tomar outras medidas, como o registro em cadastros de proteção ao crédito.
8. A ré, portanto, não comprovou ter realizado a notificação prévia ao autor antes de adotar a providência da rescisão contratual, formalidade indispensável para a validade do ato.
9. Destaca-se, por oportuno, que o autor alega ter realizado nove tentativas de acordo para quitação, demonstrando seu interesse em adimplir a dívida, o que reforça a falha da prestadora de serviços em não disponibilizar meios eficazes para o pagamento e em não comunicar formalmente sobre a consequência máxima da rescisão contratual.
10. Assim, porquanto devidamente comprovado o pagamento do débito (ID 79736298), ainda que com atraso, e não havendo prova da notificação para a rescisão, o cancelamento definitivo do serviço e a subsequente recusa em reativar a linha nas condições originais caracterizam falha na prestação do serviço.
11. Lado outro, embora o autor tenha alegado abalo e constrangimento, não demonstrou outras consequências gravosas decorrentes do cancelamento indevido da linha, que permaneceu desativada por longo período antes mesmo do ajuizamento da ação.
12. Embora o descumprimento contratual, por si só, não seja capaz de configurar dano moral, no caso dos autos, a falha na prestação de serviço da ré, que culminou no cancelamento definitivo e irregular de uma linha telefônica, sem a devida notificação, ultrapassou o mero aborrecimento do cotidiano, violando atributos da personalidade, em especial a dignidade do consumidor, de sorte a caracterizar dano extrapatrimonial passível de indenização.
13. O arbitramento do valor para compensação do dano moral deve observar o caso concreto e suas circunstâncias, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A par desses parâmetros, impõe-se o provimento parcial do recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a reativar a linha telefônica do autor, n.o (61) 99912-3866, nas mesmas condições do plano original, e a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.), contada da data do julgamento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos da data do cancelamento (Súmula 54 do STJ).
V. Dispositivo
14. Recurso Parcialmente Provido.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, 373, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.